Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-81.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A em face da r. sentença constante do ID 14254378, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau homologou o acordo celebrado pelas partes e extinguiu, com resolução do mérito, a Ação de Busca e Apreensão proposta em desfavor de GMV CONSULTORIA LTDA - ME, de MARIA DIVINA DE MOURA ROSA DAMACENA, e de GABRIELLA MONTEIRO PEIXOTO, nos termos do artigo 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais ofertadas sob o ID 14254382, o banco autor aduziu que houve violação do princípio da não surpresa, porquanto o processo foi extinto, nada obstante tenha sido requerido o sobrestamento do feito, até o cumprimento do acordo. Ao final, postulou a cassação da r. sentença, para que seja dado regular processamento ao feito. Preparo regular (ID 14254383). Citadas (ID’s 14254391 e 14254437), as partes rés GMV CONSULTORIA LTDA – ME e MARIA DIVINA DE MOURA ROSA DAMACENA deixaram transcorrer in albis o prazo o prazo para apresentação de defesa, consoante certidão constante do ID 14254449 A ré GABRIELLA MONTEIRO PEIXOTO, citada por edital (ID 14254443), não apresentou defesa (ID 14254445), razão pela qual a Curadoria Especial ofertou contrarrazões, pugnando pela manutenção da r. sentença (ID 14254447). Após a distribuição do recurso de apelação, o autor/apelante manifestou a desistência do recurso de apelação, tendo em vista o cumprimento do acordo celebrado pelas partes (ID 18603559). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora